Tribunal: TJSP
Processo: 1009096-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. Ocorrência. Extravio da bagagem que restou incontroverso. Dever de ressarcimento pelos gastos inesperados suportados pela consumidora. DANO MORAL. Configuração. Indenização majorada para R$ 5.000,00, em atenção ao caráter punitivo da medida, o poderio econômico da empresa aérea e em obediência aos

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. Ocorrência. Extravio da bagagem que restou incontroverso. Dever de ressarcimento pelos gastos inesperados suportados pela consumidora. DANO MORAL. Configuração. Indenização majorada para R$ 5.000,00, em atenção ao caráter punitivo da medida, o poderio econômico da empresa aérea e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da improcedência em relação a autora Keyla, ante a inexistência de comprovação de quaisquer danos. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009096-55.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUCIANA DE BARROS COSTACURTA e KEYLA DE BARROS COSTACURTA, é
apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002 -Voto no 13037
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009096-55.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro
Apelante: Luciana de Barros Costacurta e outra
Apelada: Tam Linhas Aéreas S.A.
Voto no 13.037
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
DANO MATERIAL. Ocorrência. Extravio da bagagem que
restou incontroverso. Dever de ressarcimento pelos gastos
inesperados suportados pela consumidora. DANO MORAL.
Configuração. Indenização majorada para R$ 5.000,00, em
atenção ao caráter punitivo da medida, o poderio econômico da
empresa aérea e em obediência aos princípios da equidade,
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Manutenção
da
improcedência em relação a autora Keyla, ante a inexistência
de comprovação de quaisquer danos. Sentença reformada em
parte. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação de indenização por danos materiais e moral,
julgada improcedente em relação à coautora Keyla e parcialmente
procedente relativamente à coautora Luciana, pelo MM. Juiz Fabricio
Stendard, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral,
na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas e despesas
processuais pela coautora Keyla, na proporção de 50% (cinquenta por
cento), e honorários advocatícios da parte adversa em 10% sobre o valor
da causa. A coautora Luciana, descontada a metade pela qual é responsável
a coautora Keyla, arcará com 3/8 das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor de R$ 7.442,18.
A ré pagará os restantes 1/8 das custas de despesas processuais e 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002 -Voto no 13037
3
sobre o valor da condenação para o d. patrono da coautora Luciana.
Inconformadas, apelam as autoras a pedir a
reforma da sentença. Asseveram que na bagagem extraviada continham
pertences de ambas as autoras, a justificar o pedido de indenização em
favor das mesmas. Sustentam que o valor arbitrado a título de indenização
por dano moral é insuficiente ante os dissabores sofridos. Requerem a
majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autora, além da
condenação no ressarcimento pelos danos materiais, no importe de R$
884,35 (oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), ante a
aquisição desnecessária de artigos para utilização durante a ausência das
bagagens. Pleiteiam a integral condenação da ré em custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
as
folhas
131/140,
pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Ação de reparação de danos para obtenção de
indenização por danos materiais e moral, em razão de extravio de
bagagem.
Em resposta, a ré arguiu carência da ação, por
falta de interesse processual. No mérito, alegou a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, ante a incidência da Convenção de
Montreal e Varsóvia. Aduziu inexistência de falha na prestação do serviço.
Afirmou a inexistência de dano moral, pois o ocorrido configuraria apenas
mero aborrecimento. Impugnou a ocorrência de dano material.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002 -Voto no 13037
4
ação com relação à coautora Luciana e improcedente relativamente à
coautora Keyla.
A apelação comporta parcial provimento.
Demonstrado o fato constitutivo do direito da
apelante Luciana, com relação ao extravio temporário da bagagem (artigo
373, I, do Código de Processo Civil) e caracterizada a responsabilidade da
recorrida, por não haver adotado todas as medidas necessárias para evitar a
perda, ainda que temporária, e inexistente causa excludente de
responsabilidade, impõe-se reconhecer o dever de indenizar, inclusive o
ressarcimento pelos gastos não previstos.
Os danos materiais foram comprovados, não
impugnados e encontram-se dentro de padrões razoáveis de gastos pelos
dias de viagem.
Assim, de rigor a sua inclusão na condenação, tal
qual como apontado, ou seja, R$ 884,35 (oitocentos e oitenta e quatro reais
e trinta e cinco centavos).
No que concerne à indenização pelo dano moral,
o valor deve ser majorado para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para a coautora Luciana, proprietária da bagagem extraviada, ante
transtornos diversos sofridos e, ainda, em atenção aos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Referido valor proporciona justa indenização,
sem se tornar em fonte de enriquecimento ilícito.
Com relação a coautora Keyla, não há como
presumir ter ocorrido qualquer prejuízo, seja de ordem material, seja de
ordem moral. De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002 -Voto no 13037
5
no tocante à sua pretensão.
Ante o acolhimento do recurso e a procedência
integral da ação em favor da coautora Luciana, fica a ré condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, descontados 50% de
responsabilidade da coautora Keyla, além dos honorários advocatícios
devidos ao d. advogado da coautora Luciana, ora fixados em 15% sobre o
valor atualizado da condenação.
A propósito:
“Ação de indenização. Danos materiais e
morais. Extravio de bagagem. Parcial procedência.
Apelação. Responsabilidade objetiva da companhia
aérea. Abalo que se mostra suficiente para gerar lesão a
direito da personalidade. Dano moral 'in re ipsa'. Valor
corretamente auferido. Precedentes da Corte bandeirante
e do STJ. Recurso Adesivo. Aplicação subsidiária da
Convenção de Varsóvia ao CDC. Ausência de prova do
conteúdo da bagagem. Fixação de danos materiais de
acordo com a convenção internacional. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.” (TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, Apelação n°9096685-04.2009.8.26.0000, Rel.
Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. em 25/05/2011).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO
DE BAGAGEM - O extravio de bagagem durante toda
viagem internacional constitui fato que vai além de mero
aborrecimento,
causando
ao
passageiro
sérios
transtornos de forma a configurar abalo suscetível de
reparação
-
Considerando
a
presunção
de
responsabilidade do transportador (arts. 17 e 21, alínea
2, da Convenção de Montreal, que modernizou e refundiu
a Convenção de Varsóvia, promulgada pelo Decreto
5.910 de 27.09.2006), empresa aérea deve indenizar o
passageiro, consideradas as disposições referentes à sua
responsabilidade civil e aos limites de indenização por
danos causados - Desse modo, para reparação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002 -Voto no 13037
6
causados ao autor, aplica-se a indenização tarifada da
Convenção de Montreal, de modo que seu valor será o
correspondente a 1.000 DES (Direitos Especiais de
Saque) vigentes à época da publicação deste acórdão
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP, 23a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1010375-47.2017.8.26.0002, Rel. Des. Sérgio Shimura, j.
em 14/08/2018).
“APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
-
Devolução à Turma Julgadora para readequação ou
manutenção da decisão (art. 1040, II do NCPC).
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Acórdão desta e. Câmara que deu
provimento ao apelo da autora, para o fim de condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos materiais, em
sede de regresso securitário, relativo a extravio de
bagagem, no valor de R$ 1.207,37. APLICAÇÃO DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL conforme entendimento
do e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
636.331 /RJ - Limitação do montante indenizatório
prevista
no
artigo
22.2
da
referida
Convenção
(equivalente a 1.000 Direitos Especiais de saque por
passageiro) que se restringe aos danos materiais sofridos
pelo passageiro - Reparação fixada que não extrapola o
teto previsto na referida Convenção. PROVIMENTO AO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
AUTORA
INALTERADO.” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1012704-63.2016.8.26.0003, Rel. Des. Sérgio
Gomes, j. em 6/02/2018).
“TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. Ação
de indenização por danos materiais e morais por extravio
temporário
de
bagagem.
Parcial
procedência.
Inviabilidade de aplicação da decisão vinculante do STF
(RE 636.331 e ARE 766.618-SP) remetendo à Convenção
de Montreal por relacionados os recursos superiores à
indenização de natureza material - Evento caracterizador
de prestação de serviço defeituoso. Responsabilidade
objetiva da transportadora aérea - Ausência de
excludentes - Dano moral. Caracterização. Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002 -Voto no 13037
7
devida. Ação procedente. Decaimento integral da
apelada. Recurso provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1001413-24.2016.8.26.0114, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
29/01/2018).
“TRANSPORTE AÉREO. Indenização por
dano material e moral. Extravio temporário de bagagem.
Situação que perdurou por cerca de quatro dias.
Indenização devida, com valor mantido em R$8.000,00,
considerado o contexto dos autos. Recurso desprovido.”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1011328-85.2016.8.26.0506, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 20/06/2018).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002 -Voto no 13037
8
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para condenar a ré a ressarcir a coautora Luciana pelos prejuízos
materiais sofridos, na ordem de R$ 884,35 (oitocentos e oitenta e quatro
reais e trinta e cinco centavos), e majorar a indenização por dano moral
para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização
monetária a partir deste julgamento e juros moratórios legais a partir da
citação. Arcará a ré, ainda, com o pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como com honorários advocatícios arbitrados
em 15% do valor da condenação, devidos ao d. patrono da coautora
Luciana, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
mantida a improcedência da ação em relação à coautora Keyla.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002 -Voto no 13037
9
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator